Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TÉCNICA HOLEP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração interposto pelo EMBARGANTE contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. A ação originária decorre da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, especificamente da técnica HOLEP, realizada por opção do paciente.
3. O acórdão embargado concluiu pela ausência de indicação médica expressa e imprescindível da técnica específica reclamada, afastando o dever de custeio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Considera-se omissa a decisão que deixa de enfrentar tese firmada em julgamento repetitivo, incidente de assunção de competência ou incorre nas hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC, o que não se verifica no caso.
7. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia e explicitando as razões pelas quais foi afastado o dever de custeio do procedimento cirúrgico realizado com técnica específica.
8. Consta do julgado que o procedimento indicado pelo médico assistente não exigia, de forma expressa ou imprescindível, a técnica HOLEP, tendo sido a escolha da técnica decorrente de opção do próprio paciente.
9. A inexistência de indicação médica específica impede o reconhecimento do dever do plano de saúde de custear técnica não prevista contratualmente, ausentes as particularidades clínicas que a tornassem indispensável.
10. A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 da repercussão geral, firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando motivação suficiente.
11. Os embargos buscam, em realidade, o reexame do mérito da controvérsia, com nítido caráter infringente, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
12. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual a simples interposição dos embargos é suficiente para considerar prequestionados os dispositivos invocados, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e rejeitado.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, caput e parágrafo único; art. 1.025; art. 489, § 1o, do CPC; art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010 (Tema 339 da Repercussão Geral).
STJ, Súmula 98.
TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025.